Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-17.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009231-17.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LOCEVAL DAVILA - CPF: 785.801.371-87 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXTRATOS BANCÁRIOS E CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR DA AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os extratos bancários do autor da ação, acostou aos autos contrato de empréstimo pessoal com assinatura que guarda semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente, afastando a hipótese de fraude aventada na peça recursal.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOCEVAL DAVILA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumentos recursais, o Recorrente sustenta a hipótese de fraude no caso vertente, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente de empréstimo supostamente contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de reforma total da sentença objurgada, sendo declarada a inexistência do débito e a condenação do banco ora recorrido em danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, LOCEVAL DAVILA ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o Reclamado no valor de R$ 428,92 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 177441686), por entender que o acervo documental apresentado pela parte reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da suposta contratação de empréstimo pessoal junto à parte recorrida.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, visto que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
,
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os extratos bancários do Sr. Loceval, acostou aos autos contrato de empréstimo pessoal com assinatura que guarda semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente (id. 177441677; p. 11-27), afastando, a meu ver, a hipótese de fraude aventada na peça recursal.

Nesse sentido, ainda que não se olvide que em muitos casos se refute as provas produzidas unilateralmente por meio de telas sistêmicas de banco de dados das empresas, tem-se no caso em apreço um robusto acervo documental que merece ser prestigiado, e que aliado aos fatos narrados nos autos conduz a conclusão acerca da improcedência da demanda.

Diante do exposto, tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, atestada a regularidade da cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023